Tribunal: TCU
Processo: 008.611/2011-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1887/2023-TCU-Plenário Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, no caso concreto, conforme exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE, com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, verificou-se a ocorrência da prescrição quinquenal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e artigos 2o, 11 e 12, parágrafo único, da Resolução - TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos autos, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, e dar ciência desta deliberação aos responsáveis, de acordo com os pareceres uniformes emitidos. 1. Processo TC- Processo 008.611/2011-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 001.654/2017-9 (SOLICITAÇÃO); Processo 011.847/2016-6 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: David José de Castro Gouvêa (XXX.236.859-XX); Emerson Cooper Coelho (XXX.491.209-XX); Marcelo Jose Leal Gasino (XXX.642.789-XX); Omir Mello Ferreira (XXX.124.610-XX); Ronaldo de Almeida Jares (XXX.961.147-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Dnit No Estado do Paraná - Dnit/MT. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.